Tribunal: TJMT
Processo: 1003220-90.2017.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003220-90.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PAULO DE SOUZA FERRAZ - CPF: 945.993.191-04 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), AGROSYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 22.954.084/0001-35 (APELADO), NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - CPF: 866.133.241-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DOS DECLARATÓRIOS ANTERIORES POR IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO “EM BLOCO” FACE À APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE PEDIDO DE PREFERÊNCIA – NÃO CABIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPC, ART. 937) – TESE DE INDEVIDO IMPEDIMENTO DE ESCLARECIMENTO DE FATOS NA SESSÃO DE JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – “
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
” – NULIDADE NÃO RECONHECIDA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A despeito da formulação tempestiva de pedido de preferência pela defesa técnica do embargante, não se verifica nulidade do julgamento “
em bloco
” dos Embargos de Declaração, pois não era cabível a sustentação oral (CPC, art. 937), não houve sequer indicação de quais fatos careceriam de esclarecimentos na própria Sessão de Julgamento e nem em que medida esses esclarecimentos poderiam influenciar positivamente no pronunciamento jurisdicional colegiado, devendo, na hipótese, ser empregado o princípio “
pas de nullité sans grief
”,
segundo o qual, de acordo com jurisprudência do eg. STJ, “
não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo
” (AgInt no AREsp n. 1.240.070/SP).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
PEDRO PAULO DE SOUZA FERRAZ (cf. Id. nº 214678177) contra o v. acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração por ele manejados, mantendo intocado o v. acórdão anterior, que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, rejeitando a arguição preliminar de cerceamento de defesa e mantendo intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação
de “
Reconhecimento de Inexigibilidade de Dívida e Reparação por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 1003220-90.2017.8.11.0040), ajuizada pelo embargante contra AGROSYN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., julgou improcedente o pedido por entender que “
os prejuízos advindos da baixa produtividade do milho
” cultivado pelo autor/apelante/embargante na safra 2016 “
não podem ser imputados exclusivamente às sementes
” comercializadas pela ré/apelada/embargada e que, mesmo se houvesse prova pericial apontando baixa taxa de germinação das sementes, o que não há, “
ainda sim, difícil seria a imputação de todo o prejuízo a empresa demandada, diante dos outros problemas constatados
”, como, e.g., ocorrência de pragas e problemas de posicionamentos dos inseticidas (cf. Ids. nº 193180341, 207591692 e 213869663).

O autor/apelante/embargante Pedro Paulo de Souza Ferraz afirma que, a despeito da formulação de pedido de preferência de julgamento e da apresentação de memoriais “
dentro do prazo estabelecido por este e. Tribunal de Justiça
” na Portaria nº 353/2020/PRES, o recurso “
foi objeto de julgamento em bloco
” na Sessão de Julgamento do dia 07/05/2024, o que, segundo argumenta, gera nulidade absoluta porque o julgamento “
não somente contrariou o expresso pedido de preferência, como também as disposições do Código de Processo Civil Brasileiro e do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
”, quais sejam, o art. 936, II, do CPC e o art. 92, §4º, “
a
”, do RITJMT (sic – cf. Id. nº 214678177 - Pág. 2/4).

Sustenta que, “
além de carecer de substrato normativo, a técnica adotada para julgamento, ao não permitir a necessária individualização para minuciosa análise, infringe os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica
”, e assevera que, no caso, “
o prejuízo é evidente, tendo em vista que o recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado, sem que fosse oportunizada ao advogado o exercício da preferência de julgamento
” (sic – cf. Id. nº 214678177 - Pág. 5).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para “
reconhecer a nulidade do julgamento realizado pelo e. Tribunal de Justiça e, consequentemente, do acórdão
(embargado)
, determinando-se a realização de nova sessão de julgamento
”
(sic – cf. Id. nº 214678177 - Pág. 5).

Nas contrarrazões, a ré/apelada/embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 215592668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, o art. 92, §4º, alínea “
a
”, do RITJMT dispõe exclusivamente sobre a ordem de julgamento dos feitos incluídos na pauta da Sessão de Julgamento dos diversos órgãos colegiados que compõem esta eg. Corte de Justiça, e estabelece apenas que terão preferência – leia-se serão julgados primeiro – os feitos “
nos quais houver sustentação oral
” e nos quais apresentados “
requerimentos de preferência
(...)
até o início da sessão de julgamento
”.

Praticamente o mesmo estabelece o art. 936 do CPC, que prevê que, “
ressalvadas as preferências legais e regimentais, os recursos, a remessa necessária e os processos de competência originária serão julgados na seguinte ordem: aqueles nos quais houver sustentação oral, observada a ordem dos requerimentos
” (inciso I), “
os requerimentos de preferência apresentados até o início da sessão de julgamento
” (inciso II), “
aqueles cujo julgamento tenha iniciado em sessão anterior
”, e, por fim, “
os demais casos
”.

Assim, a inobservância do pedido de preferência realizado tempestivamente pela defesa técnica das partes não gera nulidade do julgamento do recurso “
em bloco
”, pois, rigorosamente, a existência do requerimento somente modificaria a ordem, mas não
a forma
de julgamento do recurso.

Somente se poderia cogitar de nulidade se fosse constatado cerceamento de defesa pela indevida supressão do direito à sustentação oral e houvesse demonstração de prejuízo diretamente advindo dessa mácula, mas, no caso, o julgamento alegadamente marcado por nulidade examinou Embargos de Declaração, nos quais, de acordo com a regra do art. 937 do CPC, não cabe sustentação oral.

Aliás, considerando que o próprio embargante sustenta, com apoio no teor da “
Carta de Serviços
” do eg. STJ, que aludida solicitação “
permite a inscrição para pedidos de preferência de julgamento de processos, com ou sem sustentação oral, ou para eventual esclarecimento de fato
”, e que, no caso, não era cabível a sustentação oral, somente se pode inferir que a queixa é de que o julgamento “
em bloco
” em decorrência da inobservância do pedido de preferência impediu que a defesa técnica do embargante de apresentar “
esclarecimento de fato
”.

Todavia, a despeito de apresentadas após publicação do teor do v. acórdão embargado, as razões recursais não indicam quais fatos careciam de maiores esclarecimentos e nem em que medida esses esclarecimentos, se fossem realizados, poderiam modificar a conclusão estabelecida em “
julgamento em bloco
” pela rejeição dos declaratórios anteriores em razão da ausência de vícios do art. 1.022 do CPC no v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo autor/apelante/embargante Pedro Paulo de Souza Ferraz.

A propósito da ausência de nulidade em hipótese semelhante, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DUPLICATA. TÍTULO SEM ACEITE.
DIREITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL VIOLADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO DECRETADA
. (...) 1. No que concerne à alegada preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, por obstada a sustentação oral, verifica-se que a parte não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação desse direito. Aplica-se ao tema o sistema das nulidades processuais regido pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.240.070/SP – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 21/10/2019, DJe de 28/10/2019 –
grifei
).

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024